Tribunal: TJSP
Processo: 7001756-42.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7001756-42.2019.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é agravante SERGIO CESAR COSTA DA SILVA,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao agravo a fim de cassar a decisão
de fls. 24/25, proferida em 16.09.2019 pelo MM. Juízo a quo e
determinar seja providenciado novo cálculo de reprimendas que
considere o marco para a progressão de regime a data em que o
apenado SERGIO CESAR COSTA DA SILVA preencher os
requisitos legais, bem como que o d. magistrado proceda à
apreciação do preenchimento (ou não) pelo agravante do
requisito subjetivo demandado para a progressão de regime.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 7001756-42.2019.8.26.0071 VOTO No 45060
Comarca: Bauru (Execução no 562.691)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Magistrada: Wania Regina Gonçalves da Cunha
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: SERGIO CESAR COSTA DA SILVA
Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto pelo sentenciado SERGIO
CESAR COSTA DA SILVA em face da r. decisão
do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru, que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime aberto por
ausência do requisito objetivo.
Alega,
em
síntese,
o
agravante, que o cálculo para a progressão de
regime deve ter como marco inicial a data em
que o lapso foi atingido, e não a data em que
efetivamente obteve o benefício, uma vez que
não pode ser prejudicado pela morosidade da
Justiça, nos termos do HC no 115.254, do
Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer a
concessão do benefício (fls. 29/34).

Contraminutado
o
recurso
(fls. 45/49) e mantida a r. decisão (fls. 50), em
seu parecer a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 98/99).
É o relatório.
Consta dos autos que ao
agravante foi concedida a progressão ao
regime intermediário em 15.01.2017 (fls. 5
verso).
Em 16.08.2019, o MM. Juízo
a quo indeferiu, por ausência do requisito
objetivo, o pedido de progressão ao regime
aberto, tomando por termo inicial para a
progressão a data da sentença que deferiu ao
sentenciado
a
progressão
à
modalidade
prisional intermediária (fls. 24/25).
Contra essa decisão insurge-
se o agravante. E tem razão.

Sobre o tema, há decisão do
Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido
de que “Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento
da reprimenda no regime anterior” (STF HC
115.254/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
j.
em
15.12.2015,
DJe
em
25.02.2016).
No
mesmo
sentido,
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Após o julgamento proferido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
HC
115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça,
revendo o entendimento anterior, passou a
entender que, 'na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP),
e
não
do
início
do
cumprimento da pena no regime anterior. A
decisão que defere a progressão de regime
tem
natureza
declaratória,
e
não

constitutiva. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta'.
Precedentes” (HC 439068/SP, 5a Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
15.03.2018, DJe 23.03.2018).
Dessarte, em nova reflexão
sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento dos Tribunais Superiores.
Contudo, impossível atender-
se ao pedido de concessão de progressão
diretamente por esta Corte, pois, para tanto,
seria
necessário
aferir
se
o
sentenciado
ostenta o requisito subjetivo, atividade essa
inviável de ser feita nesta Instância, sob pena
de supressão de um Grau de Jurisdição.
Desta
forma,
resta,
tão-
somente, cassar a decisão guerreada, a fim de
que outra seja proferida.
Ante
o
exposto,
dá-se

provimento parcial ao agravo a fim de cassar a
decisão
de
fls.
24/25,
proferida
em
16.09.2019
pelo
MM.
Juízo
a
quo
e
determinar seja providenciado novo cálculo de
reprimendas que considere o marco para a
progressão de regime a data em que o apenado
SERGIO CESAR COSTA DA SILVA preencher os
requisitos legais, bem como que o d. magistrado proceda à apreciação do
preenchimento (ou não) pelo agravante do
requisito
subjetivo
demandado
para
a
progressão de regime.
GUILHERME G. STRENGER
Relator